Tribunal: TJSP
Processo: 1060188-16.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é embargado BUGS
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 23521- NMA
2
Voto 23.521.
Embargos de Declaração no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000.
Embargante:
Prefeitura Municipal de São Paulo.
Embargada:
Bugs Serviços Médicos Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Art. 1.022, CPC/2015
- PREQUESTIONAMENTO
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material
Caráter
infringente que desvirtua a natureza integrativa e
esclarecedora do recurso Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que,
por unanimidade, deu provimento ao recurso da autora, com a seguinte
ementa: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA ISSQN Exercícios de
2014 a 2017 SERVIÇOS MÉDICOS Sociedade uniprofissional -
Fatos geradores ocorridos antes de 18/06/2014 Decadência - CTN,
artigo 150, § 4o Desenquadramento do regime especial de tributação -
Autuações fiscais decorrentes do regime de cotas por responsabilidade
limitada Sociedade que também exerce atividade empresarial -
Descabimento do regime especial de tributação - Desenquadramento
mantido
Acolhimento do pedido subsidiário - Impossibilidade do
lançamento alcançar fatos pretéritos em razão de mudança no critério
administrativo CTN, artigo 146 Decadência reconhecida Autos de
infração anulados - Recurso provido. A embargante alega falha no
acórdão ao decidir que a Administração teria modificado o critério
jurídico com efeitos retroativos, uma vez que a contribuinte, ao
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des.a Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 23521- NMA
3
preencher a declaração junto ao Fisco, informou não adotar o modelo de
responsabilidade limitada.
Tempestivos e respondidos, os embargos estão aptos
ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro
material, omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973,
art. 535, inc. I e II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o
Acórdão embargado não apresenta qualquer falha passível de integração
ou explicitação na forma da lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas
questões já suscitadas, colhe-se somente o seu inconformismo com o
resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos
embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que
opostos com intuito de questionar previamente a matéria, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de
declaração, ainda que manejados para fins de questionamento, são
cabíveis quando a decisão padece de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como para
sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação
aplicável para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado
favorável às teses do embargante RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 23521- NMA
4
exame pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de
modo que, em que pese o inconformismo com o resultado do
julgamento, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu a questão
relativa à impossibilidade do lançamento atingir fatos pretéritos diante
da mudança no critério jurídico pela autoridade administrativa, nos
seguintes trechos do acórdão:
Assim, mostra-se legítimo o desenquadramento do
regime especial de tributação, que ora se confirma, merecendo ser
acolhido o pedido subsidiário do apelo, pois a modificação do critério
adotado na decisão administrativa não tem o condão de retroagir os
seus efeitos para alcançar fatos pretéritos, como dispõe o Código
Tributário Nacional:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou
em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios
jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito
passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua
introdução (grifado).
Ora, como a apelante adota o modelo empresarial
por cotas de responsabilidade limitada, desde que foi constituída em
2.005 (fls. 65/69), vindo depois a ser regularmente enquadrada no
regime especial de recolhimento (fls. 49/60), impõe-se a aplicação dos
efeitos prospectivos à alteração dos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa (...).
Ademais, ainda que a embargada tenha prestado
declaração equivocada acerca da forma societária por ela adotada, o
descumprimento da obrigação acessória não tem o condão de permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060188-16.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 23521- NMA
5
que o Fisco, a pretexto de desconhecer a natureza da sociedade, atinja
fatos pretéritos em desacordo com o disposto no artigo 146, do CTN,
sobretudo porque, além da exequente dispor de todo o aparato
administrativo para confirmar dados sobre o executado, o nome
empresarial - Bugs Serviços Médicos Ltda indica claramente tratar-se
de sociedade constituída sob a forma limitada.
Assim, inexiste falha no acórdão de fls. 391/399,
sendo inegável o caráter infringente destes embargos, interpostos ao
arrepio do artigo 1022, do CPC/2015 que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR